Tribunal: TJDFT
Processo: 0706896-25.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706896-25.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: GLECIO MONTEIRO MAGELA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco BMG S/A em face de sentença da lavra do MM. Juiz da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos seguintes termos, in verbis: “Ante o exposto, concedo a tutela antecipada para determinar que a ré se abstenha de descontar os valores referentes o empréstimo em comento, e JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para: 1) declarar a inexistência de dívida referente ao empréstimo consignado do cartão de crédito, em virtude do seu adimplemento; 2) determinar que a ré suspenda os descontos referentes ao empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, e proceda à devolução em dobro das parcelas descontadas após o ajuizamento da demanda, com correção monetária desde os descontos e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; 3) e condenar a ré a pagar ao autor, a título de danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) devidamente atualizado monetariamente pelo INPC, a partir da data desta sentença (Súmula no 362 do STJ), e acrescido de juros de 1% ao mês da data da citação. Resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I do CPC. Condeno o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor de proveito econômico obtido (art. 85, §2o, do CPC)”. O apelo é tempestivo, impugna, especificamente, os fundamentos do decisum recorrido, bem como foram observados os requisitos do art. 1.010, do CPC. Em relação ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo, não assiste razão ao recorrente. Nos termos do art. 1.012, § 1o, do CPC, possui eficácia imediatamente após a sua publicação a sentença que, entre outras hipóteses, confirma, concede ou revoga tutela provisória – caso dos presentes autos. Apesar de o art. 1.012, § 4o, do CPC, permitir, em caráter excepcional, a suspensão, pelo Relator, da eficácia da sentença que confirma a tutela provisória, impossibilita-se o acolhimento do pleito do apelante, porquanto se verifica que este não se desincumbiu do ônus de demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, o risco de dano grave ou de difícil reparação. Saliente-se, ainda, que a simples postulação do pedido de efeito suspensivo nas razões recursais, em desacordo com o art. 1.012, § 3o, incisos I e II, do CPC, demonstra que não se está diante de caso que demande provimento jurisdicional de urgência, não se podendo presumir, ipso facto, risco concreto de dano ao apelante. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao apelo, daí porque a respeitável sentença ora atacada, que concedeu a tutela provisória, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, na forma do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos. Brasília, DF, 31 de agosto de 2020 18:52:21. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator